Tribunal: TJES
Processo: 0002226-80.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luci dos Santos Passos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Bradesco Seguros S/A. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, bem como requer a análise de documentos que comprovariam a existência do contrato de seguro à época do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça e estabelecer se os embargos podem ser utilizados para reexaminar documentos e modificar o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois a matéria foi analisada pelo juízo de primeiro grau, que deferiu o benefício.

5. O pedido de reanálise de provas e documentos não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, pois a decisão recorrida já analisou detalhadamente os elementos probatórios e concluiu que a lesão da embargante ocorreu antes da vigência da apólice de seguro.

6. A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração não se justifica, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

9. Não há omissão quando a matéria relativa à gratuidade de justiça já foi analisada em primeiro grau e não houve revogação do benefício na decisão recorrida.

10. O reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 757, 422.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0011228-57.2007.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 25.10.2024; STJ, REsp nº 2.093.160/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002226-80.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO: MARIA LUCI DOS SANTOS PASSOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luci dos Santos Passos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Bradesco Seguros S/A. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, bem como requer a análise de documentos que comprovariam a existência do contrato de seguro à época do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça e estabelecer se os embargos podem ser utilizados para reexaminar documentos e modificar o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois a matéria foi analisada pelo juízo de primeiro grau, que deferiu o benefício.

5. O pedido de reanálise de provas e documentos não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, pois a decisão recorrida já analisou detalhadamente os elementos probatórios e concluiu que a lesão da embargante ocorreu antes da vigência da apólice de seguro.

6. A tentativa de rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração não se justifica, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

8. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

9. Não há omissão quando a matéria relativa à gratuidade de justiça já foi analisada em primeiro grau e não houve revogação do benefício na decisão recorrida.

10. O reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 757, 422.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0011228-57.2007.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 25.10.2024; STJ, REsp nº 2.093.160/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002226-80.2019.8.08.0044

EMBARGANTE:
MARIA LUCI DOS SANTOS PASSOS

EMBARGADO:
BRADESCO SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MARIA LUCI DOS SANTOS PASSOS
contra v. acórdão (id. 11149428), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A.

Em suas razões (id. 9471888), a embargante aduz a existência do vício de omissão, eis que o v. acórdão deixou de observar seu pedido de gratuidade de justiça e diversos documentos acostados aos autos.

Argumenta que os documentos juntados comprovam a existência do contrato entre as partes à época do sinistro, e que tais devem ser objeto de reexame, aplicando-se efeitos infringentes aos presentes embargos.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para deferir o pedido de gratuidade de justiça e modificar o acórdão, com o reconhecimento do contrato de seguro existente entre as partes.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

Na hipótese, vislumbro que, de fato, o voto condutor do acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita feito pela embargante. Porém, entendo que tal manifestação sequer seria necessária.

Digo isso porque, em análise aos autos, verifico que às fls. 187, ao examinar a preliminar de impugnação da gratuidade da justiça suscitada pelo réu/embargado, o r. magistrado
a quo
assim decidiu:

Com relação a Gratuidade da Justiça, o mesmo não merece acolhimento uma vez que, na forma do Art. 99, §3° do NCPC, dispõe quanto a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, cabendo a outra parte demonstrar que o requerente não possui direito da Gratuidade.

Portanto, constato que o benefício da justiça gratuita foi examinado e deferido pelo juízo de primeiro grau, na medida que, ao rejeitar a referida questão preliminar, o julgador obrigatoriamente teve de exercer o livre convencimento motivado quanto ao benefício em questão, não havendo que se falar em reforma do r. acórdão nesse ponto.

Além disso, acerca do pedido de análise dos documentos anexados ao processo, entendo que também inexiste o vício de omissão no v. acórdão, pois, em verdade, pretende a embargante revolver o argumento sobre a existência do contrato de seguro entre as partes ao tempo da data do acidente ocorrido.

Ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida em que apreciou de forma clara as alegações e documentos trazidos pelas partes e constatou que a lesão ocorreu em período anterior à contratação da apólice de seguro.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. 11149428 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] Na hipótese, o contrato firmado com a seguradora teve início em 29 de janeiro de 2019, com coberturas para morte acidental e invalidez permanente por acidente, prevendo a apólice indenização no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para o evento acobertado, como se observa de fls. 150.

De mais a mais, o laudo pericial (ID nº 9208574) concluiu que a apelada sofreu lesão permanente causada por fratura em membro superior direito e a sequela do trauma evoluiu para doença de Kienbock (CID M931), resultando em invalidez parcial e permanente, com perda funcional média.

Apesar dos fundamentos trazidos pela sentença recorrida, os exames de imagem e o histórico clínico demonstram que a queda ocorreu em 2018, período anterior à contratação da apólice de seguro (15 de janeiro de 2019) e ao início da sua vigência (29 de janeiro de 2019). Assim, os registros evidenciam que a recorrida já apresentava sinais da doença de Kienbock antes da contratação.

Dessa forma, é possível concluir que, ao tempo da contratação, a beneficiária, ora recorrida, já tinha ciência da lesão que evoluiu para a doença de Kienbock, fato este que foi omitido nas declarações de saúde prestadas por ela ao contratar o seguro (fls. 146).

Saliento que a matéria jurídica tratada encontra amparo na jurisprudência do TJES:

[...] 3. O contrato de seguro, conforme o artigo 757 do Código Civil, garante a cobertura de riscos futuros mediante o pagamento de prêmio, não se aplicando a eventos ocorridos anteriormente à vigência da apólice. 4. No presente caso, o sinistro (acidente) ocorreu em 01.12.2000, enquanto a apólice contratada pela seguradora apelada somente passou a vigorar em 01.01.200 inexistindo, assim, risco coberto pela atual seguradora no momento do evento. (Apelação Cível nº 0011228-57.2007.8.08.0024, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2024).

Sobre tema correlato, também já decidiu o Colendo STJ:

[...] 6. O acidente de trabalho preexistente à contratação de seguro de vida em grupo pode ser caracterizado como um evento pretérito e ocorrido, distanciando-se da classificação do risco. Obrigar a seguradora à cobertura de um evento ocorrido anteriormente à celebração do contrato implicaria uma inversão lógica da contratação. [...] (REsp nº 2.093.160/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Friso que na contratação de seguro de pessoa, as partes devem observar os princípios da cooperação, da confiança, da lealdade e, em especial, da boa-fé objetiva. Firmado o pacto de seguro, incumbia a ambos os contratantes adotar uma conduta leal e ética antes, durante e após a execução, o que não se verifica no presente caso.

Justamente essa é a ideia contida no art. 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Assim, mesmo em se tratando de relação de consumo, não se pode dispensar a observância dos princípios da boa-fé e da cooperação. O Código de Defesa do Consumidor não visa apenas proteger o consumidor, mas resguardar as relações negociais de forma justa e equilibrada, máxima que entendo ser plenamente aplicada ao caso ora em julgamento.

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 29/04/2025

VOTO: Peço Vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

--------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO --------------

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 13/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões